Tribunal: TJMT
Processo: 1026673-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026673-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[POLIANA CRISTINA GOMES BELILA - CPF: 044.371.691-90 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À PERÍCIA
- INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - NÃO REALIZADA – INVALIDADE -

ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275 , do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Poliana Cristina Gomes Belila contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedente pedido de indenização relativo ao
seguro DPVAT, devido à ausência da autora na perícia médica.

Inconformada, a Recorrente argui, em síntese, nulidade da sentença devido à falta de sua intimação pessoal para comparecimento à perícia judicial, conforme determina o art. 474 do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com o regular prosseguimento da ação.

A parte Apelada contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme consta do relatório, cuida-se de Apelo interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, pois entendeu que a Autora, ora Apelante não comprovou os fatos constitutivos do seu alegado direito, visto que não compareceu à perícia médica designada.

Extrai-se dos autos, que a ação,
ajuizada por Poliana Cristina Gomes Belila contra a
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, visa ao pagamento de indenização relativa ao
seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente de trânsito, ocorrido no dia 17/03/2020, que lhe teria resultado em lesão incapacitante permanente.

Recebida a inicial e após a apresentação da contestação, seguida da respectiva impugnação pela parte Autora, os autos foram inclusos, no Mutirão do Forum de Cuiabá, para a realização de perícia médica judicial agendada para o dia 30/09/2022.

A intimação do ato, ocorreu por meio dos procuradores da parte Autora que, contudo, não compareceu a perícia, conforme consta da certidão encartada nos autos (id. 213555235 - Pág. 1).

Diante disso, o juízo determinou a intimação pessoal da parte Autora para que manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito. Contudo, o mandado de intimação retornou negativo, com a justificativa de endereço incompleto, conforme certidão do oficial de justiça acosta aos autos.

Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido, por falta de provas, ante a ausência de parte autora na perícia médica:

“(...)
Embora devidamente intimado através de seu patrono, para comparecer e ser submetido ao exame pericial, o autor não atendeu ao chamado judicial, bem como não foi localizado pessoalmente no endereço informado nos autos.

Sem a realização da prova pericial, para a qual o autor não compareceu, não há prova de que em razão do acidente houve a incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez.

Assim, o autor deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, razão pela qual a improcedência da ação se impõe, uma vez que compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e da ré o impeditivo, extintivo e modificativo daquele.

Dito isto, a improcedência do pedido se impõe:

[...]

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por POLIANA CRISTINA GOMES BELILA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. (...)”

De fato, a ausência da parte Autora, ora Recorrente, no ato da perícia médica, impossibilita a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a lesão incapacitante por ela alegada na inicial, o que, por consequência, resulta em improcedência do pedido inicial.

Contudo, verifica-se que na hipótese, que a parte Autora não foi intimada pessoalmente para a prática do ato, qual seja, a perícia médica, que é personalíssimo.

Conforme o entendimento jurisprudencial, a intimação para perícia médica judicial, se trata de ato personalíssimo, devendo ocorrer na forma dos artigos 275 e 744 do Código de Processo Civil.

Portanto, nem mesmo a intimação do procurador da parte autora, afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo, como se vê dos julgados abaixo transcritos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.

1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.

2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).

3.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido” (STJ, TerceiraTurma, REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26.04.2016, DJe 29.04.2016). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato. (N.U 1029746-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DO AUTOR NO EXAME PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – RECURSO
PROVIDO.

1. Se o Requerente comprovou o fato constitutivo do seu direito, juntando boletim de ocorrência e documentos médicos que provam o acidente de trânsito e as lesões, mostra-se necessária a realização de perícia para a comprovação da invalidez permanente e do seu grau, para fins de recebimento do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.

2. “Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

3.
A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo.

4. Recurso conhecido e provido para anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento. (N.U 1029301-34.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024) (Destaquei)

Nesse contexto, constatando-se que não houve intimação pessoal da

parte Autora, para comparecimento à perícia médica agendada, impõe-se a desconstituição da sentença de improcedência.

Fortes nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto por Poliana Cristina Gomes Belila, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024